Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇAO RASPADA/SUPRIMIDA. DISPARO EM VIA PÚBLICA. FALSA IDENTIDADE. DESACATO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. COESÃO E HARMONIA ENTRE AS PROVAS JUDICIAIS E OS ELEMENTOS INFORMATIVOS. FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA. TIPICIDADE DA CONDUTA. TESE DO MP. DISPARO EM VIA PÚBLICA. CULPABILIDADE. INERENTE AO TIPO PENAL. CONDUTA SOCIAL. SEM ELEMENTOS PARA VALORAÇÃO ADEQUADA. FALSA IDENTIDADE. DESACATO. AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
1. O apelante foi condenado como incurso nas penas dos artigos 15 e 16, §1o, inciso IV, ambos da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69, assim como nas penas dos artigos 147, 307 e 331, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.
2. A Defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de disparo em via pública, por falta de prova, e do crime de falsa identidade, em razão de alegada atipicidade da conduta. Insurge-se, também, contra a alegada fundamentação genérica utilizada pelo d. Juiz sentenciante para justificar o regime inicial fechado para cumprimento da pena de reclusão.
3. O Ministério Pública, por sua vez, defende, quanto a individualização da pena, que sejam valoradas negativamente a culpabilidade e a conduta social do acusado. Requer, também, o reconhecimento do concurso material entre os crimes de desacato, ameaça e falsa identidade.
4. A confissão espontânea do acusado em relação ao porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada/suprimida é compatível com os depoimentos judiciais dos policiais militares e com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente em vista do laudo pericial criminal (exame de arma de fogo).
5. No que diz respeito ao delito de disparo em via pública, em que pese o esforço argumentativo da Defesa e a negativa do fato pelo acusado em juízo, certo é que os elementos constantes nos autos demonstram não apenas a materialidade da infração, mas sobretudo a sua autoria.
6. Os depoimentos de agentes da segurança pública são dotados de presunção relativa de veracidade, emergindo da instrução processual como valiosos meios de prova, devendo ser afastados, ou relativizados, apenas nas hipóteses em que comprovadamente demonstrado o interesse da policial em prejudicar o réu, ou ainda, quando frágeis e contrários aos demais elementos contidos no processo.
7. No caso concreto, os policiais foram ouvidos em juízo, respeitados o contraditório e a ampla defesa, não foram contraditados e firmaram compromisso de dizer a verdade. Ademais, os depoimentos se mostraram harmônicos entre si, bem como corroboraram as declarações prestadas na fase inquisitorial.
8. A despeito da negativa firmada em juízo, resta devidamente comprovado nos autos que o acusado atribuiu a si próprio falsa identidade a fim de obter vantagem em proveito próprio, especialmente porque contra ele existia mandado de prisão.
9. Não há que se falar em atipicidade da conduta do acusado que mentir sobre a sua identidade a pretexto de autodefesa, até porque a tese defensiva em questão encontra óbice em entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula no 522 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa mesma direção é a tese firmada em repercussão geral (Tema 478/STF).
10. A confissão do acusado, acerca da prática do crime de desacato, encontra-se em harmonia com os elementos informativos e depoimentos judiciais.
11. Em relação à ameaça, não obstante a negativa de autoria firmada em juízo, os elementos informativos, ratificados pela prova judicial, evidenciam a prática do delito.
12. Em que pese a argumentação do Ministério Público, constata-se que a culpabilidade do acusado, em relação ao crime de disparo em via pública, não desbordou dos limites próprios do tipo penal.
13. No tocante à conduta social, também não se mostra viável o acolhimento da tese esposada pelo Ministério Público. O acusado já cumpriu pena por crime anterior, e, atualmente, o mandado de prisão contra ele expedido trata-se de segregação cautelar decorrente de processo ainda não sentenciado.
14. Sendo assim, em relação a todos os crimes, constata-se que não há nos autos elementos seguros e suficientes para apurar a conduta social do acusado, devendo a referida circunstância ser valorada de maneira neutra para todos os delitos.
15. No caso concreto, os crimes de desacato, ameaça e identidade falsa foram praticados mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos e contra bens jurídicos distintos, ainda que, em relação aos dois primeiros delitos, tais tenham se dado em um mesmo contexto fático.
16. No crime de desacato, pretendeu o acusado ofender o policial militar em razão de sua função. Com a ameaça, visou o acusado incutir medo nos policiais. Em relação a identidade falsa, pretendeu dificultar a ação da polícia, em especial considerando que contra ele havia um mandado de prisão pendente de cumprimento.
17. Impositivo reconhecer o concurso material entre os crimes cujas penas são de detenção, ou seja, os crimes de desacato, ameaça e falsa identidade, a eles aplicando a regra do cúmulo material na unificação das penas.
18. No que diz respeito à pena de reclusão, sem razão a Defesa ao sustentar que a imposição do regime mais gravoso teria se dado sem fundamentação idônea. Tal circunstância restou devidamente justificada com base na reincidência do acusado, o que, vale dizer, não implica bis in idem, uma vez que a própria lei determina que ela seja considerada em etapas diversas da aplicação das sanções.
19. Recursos conhecidos. Apelação do acusado improvida. Apelação da acusação parcialmente provida tão somente para, aplicando a regra do concurso material aos crimes punidos com detenção (falsa identidade, desacato e ameaça), redimensionar a respectiva pena.